Tribunal: CARF
Processo: 11634.720042/2020-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720042/2020-82
ACÓRDÃO
1302-007.367 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
M. DE LIMA SANCHEZ EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO
DO SUJEITO PASSIVO. VÍCIO MATERIAL.
É nulo por vício material o lançamento com erro na indicação do sujeito
passivo da obrigação tributária - erro de direito.
Em procedimento específico, a Contribuinte foi excluída do Simples
Nacional por ter excedido o limite de receita bruta, sendo que essa receita
foi adicionada à da responsável tributária, quem efetivamente exercia com
unicidade a empresa, de modo que, o lançamento deveria ter sido feito em
face dessa última.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer das alegações relacionadas à
ilegalidade da exclusão do Simples Nacional, e, quanto à parcela conhecida, por maioria de votos,
em acolher a preliminar de nulidade do lançamento por erro na identificação do sujeito passivo,
dando provimento ao Recurso Voluntário, para anular, por vício material, o lançamento de ofício,
nos termos do relatório e voto da relatora, vencido o conselheiro Henrique Nímer Chamas que
votou por rejeitar a referida preliminar de nulidade. O conselheiro Alberto Pinto Souza Júnior
votou pelas conclusões da relatora quanto à nulidade do lançamento.

Assinado Digitalmente
Fl. 3857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.367 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720042/2020-82
2
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Miriam Costa Faccin, Alberto Pinto Souza Junior, Natália Uchôa Brandão
e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Auto de Infração por meio do qual foram constituídos
créditos tributários de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, acrescidos de multa de ofício qualificada e juros de
mora, referente ao período de 2016, 2017 e 2018, nos seguintes valores:
IRPJ
IMPOSTO
88.893,60
JUROS DE MORA (Calculados até 05/2020)
16.941,10
MULTA PROPORCIONAL
133.340,37
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
239.175,07
CSLL
CONTRIBUIÇÃO
53.845,29
JUROS DE MORA (Calculados até 05/2020)
10.812,37
MULTA PROPORCIONAL
80.767,90
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
145.425,56
PIS
CONTRIBUIÇÃO
28.288,17
JUROS DE MORA (Calculados até 05/2020)
5.886,68
MULTA PROPORCIONAL
42.432,20
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
76.607,05
COFINS
CONTRIBUIÇÃO
140.753,33
JUROS DE MORA (Calculados até 05/2020)
29.444,56
MULTA PROPORCIONAL
211.129,95
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
381.327,84
2.

Conforme se verifica do “Demonstrativo de Responsáveis Tributários” (e-fls. 2.881;
2.921; 2.952 e 2.963) e da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (e-fls. 2.882; 2.922; 2.953
e 2.964), o lançamento originou-se em razão da constatação das seguintes infrações:
Fl. 3858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.367 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720042/2020-82
3
“Considerando os fatos narrados no processo n° 10930.721.849/2020-25, em que
ficou demonstrado que a constituição das empresas M. de Lima Sanchez — EIRELI,
FJR Confecção de Vestuário — EIRELI e LPCS Tinturaria Têxtil — EIRELI deu-se com
a intenção de fracionar a atividade da COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA
para usufruir indevidamente dos benefícios do regime de tributação SIMPLES
NACIONAL, e que as referidas empresas não possuem autonomia de fato, mas o
que existe é a simulação de independência entre si, porquanto foram criadas com
objetivo de reduzir custos e usufruir de tributação privilegiada, restou
demonstrado que a COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA - CNPJ
02.944.599/0001-47 é responsável de fato da empresa M. DE LIMA SANCHEZ—
EIRELI - CNPJ 23.831.929/0001-68.
[...]
RECEITA DA ATIVIDADE ESCRITURADA E NÃO DECLARADA OU EXCLUSÃO DO
SIMPLES NACIONAL INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA NA VENDA DE PRODUTOS DE
FABRICAÇÃO PRÓPRIA
[...]
RECEITAS DA ATIVIDADE ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS OU EXCLUSÃO DO
SIMPLES NACIONAL INFRAÇÃO: FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA
CSLL SOBRE RECEITAS DA ATIVIDADE
[...]
INCIDÊNCIA
CUMULATIVA
PADRÃO
INFRAÇÃO:
INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO”.
3.

A autuação fiscal restou relatada no “Termo de Verificação Fiscal” (“TVF”) (e-fls.
2.802/2.873) e pode ser compreendida a partir dos elementos fático-jurídicos a seguir
reproduzidos:
“4— DOS MOTIVOS PARA EXCLUSÃO DO CONTRIBUINTE DO SIMPLES NACIONAL
O presente procedimento fiscal iniciou-se em decorrência da apuração de
indício de situação passível de exclusão do SIMPLES NACIONAL — GRUPO
ECONÔMICO entre as empresas M. DE LIMA SANCHEZ — EIRELI - CNPJ
23.831.929/0001-68, COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES Ltda - CNPJ
02.944.599/0001-47, FJR CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO — EIRELI — CNPJ
27.810.999/0001-90 e LPCS TINTURARIA TEXTIL— EIRELI - CNPJ 28.844.513/0001-
06.
Observamos que o regime tributário adotado pelas empresas M. DE LIMA
SANCHEZ — EIRELI, FJR CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO — EIRELI e LPCS TINTURARIA
TEXTIL — EIRELI é o SIMPLES NACIONAL, enquanto que o da COSTA RICA MALHAS
E CONFECÇÕES LTDA é o Lucro Real.
Inicialmente, dada a relevância para o presente caso, convém destacar a definição
de grupo econômico.
Fl. 3859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.367 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720042/2020-82
4
A Instrução Normativa RFB n2971, de 13 de novembro de 2009, traz:
"Art. 494. Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais empresas
estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo
grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica."
Assim, pode-se dizer que grupo econômico é o conjunto de sociedades
empresariais ou de empresários que, sob controle político de um indivíduo ou
grupo familiar, atuem em sincronia para lograr maior eficiência em suas
atividades.
Empresas submetidas a controle familiar na gestão de negócios de comuns
interesses e com alternância de titularidade de quotas entre os sócios, integrantes
da mesma família, em relação de coordenação entre os empreendimentos que
ostentam objeto social coincidente, podem ser caracterizadas como grupo
econômico familiar.
A formação de grupos econômicos é especialmente frequente em casos que
envolvem empresas optantes pelo regime do SIMPLES NACIONAL.
Por exemplo, uma determinada empresa ultrapassa o teto de faturamento
estabelecido pela Lei 123/2006 para o enquadramento no regime do SIMPLES
NACIONAL. Seu proprietário, então, abre novas microempresas em nome de
familiares, todas atuando em conjunto e sob sua influência, desenvolvendo as
mesmas atividades ou atividades que se complementam. Analisados
isoladamente, os estabelecimentos têm faturamento dentro dos patamares do
Simples Nacional, mas avaliada a receita bruta de todo o grupo empresarial, os
valores extrapolam o teto do sistema simplificado de arrecadação.
Conforme iremos demonstrar, no presente caso estamos diante da existência de
um grupo econômico familiar, no qual a atividade de todas as empresas está
voltada para a mesma finalidade econômica”. (e-fls. 2.807/2.809)
4.

Com relação à responsabilidade tributária, discorre a Fiscalização que a constituição
das empresas M. de Lima Sanchez – Eireli, LPCS Tinturaria Têxtil – Eireli e FJR Confecção de
Vestuário - Eireli deu-se com a intenção de fracionar a atividade da Costa Rica Malhas e
Confecções Ltda para usufruir indevidamente dos benefícios do regime de tributação Simples
Nacional, e que as referidas empresas não possuem autonomia de fato, mas o que existe é a
simulação de independência entre si, porquanto foram criadas com objetivo de reduzir custos e
usufruir de tributação privilegiada. Com isso, aponta a Fiscalização que a Costa Rica Malhas e
Confecções Ltda é responsável de fato da empresa M. de Lima Sanchez – Eireli.
5.

Concluiu a Fiscalização pela atribuição de responsabilidade tributária da empresa
Costa Rica Malhas e Confecções Ltda., fundamentada no artigo 124, inciso I, do Código Tributário
Nacional.
6.

Em 08.04.2020 (e-fl. 2.878) a empresa M. de Lima Sanchez – Eireli foi cientificada da
lavratura do Auto de Infração e em 29.05.2020 (e-fl. 3.638) a responsável Costa Rica Malhas e
Fl. 3860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.367 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720042/2020-82
5
Confecções Ltda, apresentando Impugnação em peça única (e-fls. 3.717/3.748), por meio da qual,
sustentaram, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
não há confusão ou identidade entre os sócios, cada um desempenha suas
funções dentro das respectivas empresas, inclusive há contratos regrando
todas as atividades aplicados às empresas indicadas pela autoridade
administrativa e todas as demais;
(ii)
inexiste provas de controle ou administração comum das empresas, sendo
ilegal e inconstitucional o ato declaratório de exclusão do Simples Nacional;
(iii) há vício material grave de fundamentação, uma vez que se indicou
determinado motivo para exclusão do regime simplificado (extrapolar o limite
de faturamento do Simples Nacional) e um outro motivo para a multa
qualificada (interposição fraudulenta de pessoa);
(iv) não restaram configuradas os requisitos para a aplicação da multa de 150%,
pois não houve a prova direta e cabal do evidente intuito de sonegação,
fraude ou conluio, não cabendo presunção;
(v)
a mera existência de grupo econômico não comporta a solidariedade do
artigo 124, I, do CTN, uma vez que não há o elemento de interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação, uma vez que uma parte
era o tomador dos serviços e o outro prestador de serviços, ou seja,
encontram-se em polos antagônicos;
(vi) considerando que o ato de exclusão do Simples Nacional considerou
exclusivamente como motivo a ausência de comunicação da superação da
receita bruta do limite do regime (art. 3o, II e § 10o da LC n. 123/06), não se
encontram presentes nenhum dos requisitos do artigo 124, I do CTN para
desencadear a pretendida responsabilidade solidária, tendo em vista que a
mera existência de suposto grupo econômico não lhe daria suporte de tal
imputação.
7.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 19 de maio de 2021, a 1a Turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 (“DRJ/08”), em Acórdão de no 108-014.526 (e-fls.
3.687/3.711), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
no caso em apreço, foi considerado que as empresas mencionadas formam
um grupo econômico. Se o Fisco pode comprovar que as empresas integram
grupo econômico de qualquer natureza e, tal situação não sendo
comprovadamente modificada ou extinta pelo Contribuinte, temos nos
termos da lei, a vedação legal para o recolhimento dos impostos e
Fl. 3861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.367 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720042/2020-82
6
contribuições pela sistemática de recolhimento denominada Simples
Nacional, em razão da superação dos limites anuais de faturamento;
(ii)
encontramos no relatório fiscal a comprovação de grupo econômico
caracterizado pela existência de sócios de mesmo núcleo familiar, mesma
atuação dentro da atividade econômica, confusão patrimonial, transferência
de empregados entre as empresas do grupo, prestação de serviços de estrita
confiança para diversas empresas do grupo pelo mesmo profissional,
compartilhamento do mesmo espaço físico, falta de comprovação de
capacidade financeira para suportar as despesas mínimas para a concussão
das atividades empresariais e ainda, utilização de meio comum para
atingimento dos objetivos sociais;
(iii) não se observa na Manifestação de Inconformidade, nenhum tipo de
comprovação da inexistência do grupo, somente argumentos genéricos e
apego a forma adotada;
(iv) alguns pontos do Relatório Fiscal chamam a atenção deste julgador como, por
exemplo, os valores despendidos com folha de pagamento de algumas
empresas do grupo – sempre as optantes pelo Simples Nacional – superarem
o montante de suas receitas bruta declaradas (fls. 2810);
(v)
também salta aos olhos a grande quantidade de transferência de empregados
entre as empresas do grupo e mais, a assunção dos valores devidos em
reclamatória trabalhista pela ‘empresa mãe’ a Costa Rica Malhas e Confecções
Ltda que também se encarrega, por meio do expediente de ‘adiantamento a
fornecedores’, de suportar todas as ‘despesas das empresas filhotes’ que não
puderam ser reconhecidas em razão do desproporcional dispêndio com mão
de obra;
(vi) diante do vasto conteúdo probatório, exaustivamente demonstrado ao longo
das 56 páginas do Relatório Fiscal, do qual constou inclusive vistoria às
‘instalações’ das empresas, não se pode deixar de reconhecer a existência de
um ‘grupo econômico’ formado com única finalidade de fruir das vantagens
tributárias constantes do regime denominado Simples Nacional, mormente
quando tal configuração societária age – como amplamente comprovado pelo
Fisco – como uma unicidade empresarial;
(vii) tendo sido adotado o entendimento que as empresas mencionadas atuam
com unicidade empresarial, os demais argumentos apresentados pela
Manifestante não seriam "capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador";
(viii) a motivação do lançamento tributário, constituição dos valores das
contribuições sociais previdenciárias devidas em razão da alteração de regime
Fl. 3862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.367 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720042/2020-82
7
de apuração (decorrência prevista em lei em razão da exclusão do Simples
Nacional), não se confunde com a qualificadora da multa de ofício (sanção
aplicada em razão de conduta, específica e determinada em lei, praticada pelo
sujeito passivo);
(ix) a insurgência cabível no presente processo administrativo é contra o
lançamento tributário, contra a constituição do crédito em si, visto que a
oposição ao ato administrativo que excluiu o sujeito passivo do regime
tributário simplificado e favorecido, por ofensa aos ditames da Lei
Complementar no 126/03 já foi analisado em desfavor do Impugnante no
processo administrativo de no 10930.721849/2020-25;
(x)
a motivação para a exclusão do regime simplificado foi a existência de grupo
econômico de fato, consubstanciado na atuação unívoca de empresas que –
de fato – não existiam do ponto de vista empresarial;
(xi) a motivação do lançamento foi a simulação da existência de diversas
personalidades jurídicas (quando na verdade se tratava de uma unicidade
empresarial) com objetivo de fruição indevida de regime tributário
favorecido;
(xii) há diversas comprovações do interesse em comum, como a atuação conjunta
com vistas à redução da carga tributária das empresas do grupo, o que, por
certo, as coloca, e aos seus administradores, no mesmo polo da situação
jurídica tributária, como sabido, da sujeição passiva. Indiscutível que a
redução de carga tributária, obtida por meios fraudulentos e de modo
simulado, aproveita a todos;
(xiii) patente e comprovado o interesse comum no fato gerador das contribuições
previdenciária, o que,
segundo
o próprio
Impugnante,
enseja
a
responsabilidade tributária imputada.
8.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO.
Decanta a existência de efetivo grupo econômico, a apresentação de arcabouço
indiciário robusto, não desconstituído pelo sujeito passivo, demonstrando o fato
das empresas dele integrantes aparecerem comercialmente como um efetivo
grupo econômico, com comprovada utilização comum de empregados e demais
trabalhadores e de evidente confusão patrimonial entre as indigitadas empresas.
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. ALEGAÇÕES DE
INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
Fl. 3863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.367 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720042/2020-82
8
O processo administrativo tributário, e o procedimento inquisitório de fiscalização
que o precede, pautam-se pelas leis aplicáveis. Assim como toda a Administração
Pública, à Administração Tributária é defeso, por expressa disposição de lei, deixar
de aplicar tratado, acordo internacional, lei ou decreto sob fundamento de
inconstitucionalidade, o que, por óbvio, impede a análise de tais questões pelo
julgador administrativo.
MULTA QUALIFICADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
LEGAIS. ÔNUS DO FISCO.
A Lei no 9.430/96 determina quais as condutas praticadas pelo sujeito passivo, ou
terceiro em seu nome, que ensejam a majoração da multa aplicada de ofício.
A comprovação da ocorrência de tais condutas é ônus da autoridade lançadora.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. CABIMENTO.
A imputação da responsabilidade solidária exige a constituição de crédito
tributário e decorre de expressa previsão legal. O Código Tributário Nacional, por
meio de seu artigo 124, I, determina a responsabilização daqueles que possuem
interesse comum na ocorrência do fato gerador. Comprovada pelo Fisco a
ocorrência de interesse jurídico em tal situação resta caracterizada a
responsabilidade solidária de tais interessados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
9.

Em 22.06.2021, a empresa M. de Lima Sanchez Eireli e a responsável Costa Rica
Malhas e Confecções Ltda tomaram conhecimento do resultado do julgamento do Acórdão no
108-014.526, através de sua Caixa Postal – Domicílio Eletrônico Tributário (“DTE”), conforme se
verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fls. 3.763/3.764) e, na sequência,
entenderam por apresentar em peça única Recurso Voluntário (e-fls. 3.803/3.834), por meio do
qual ratificaram as alegações levantadas em sede de Impugnação.
10.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Fl. 3864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.367 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720042/2020-82
9
11.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20231 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
12.

Como se denota dos autos, as Recorrentes tomaram ciência do Acórdão recorrido
em 22.06.2021 (e-fl. 3.763/3.764) apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia
15.07.2021 (e-fl. 3.768), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/19722.
13.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Da Análise das Alegações Preliminares
A) – Da Alegação de Ilegalidade da Exclusão Retroativa do Simples Nacional
14.

Verifico, inicialmente, que a Recorrente continua por sustentar as mesmas
alegações tais quais formuladas na Impugnação:
“4.1. VINCULO PARENTESCO: não há qualquer fraude, nulidade ou vício que
impeça que um mesmo grupo familiar possa ter um ou mais negócios em um
mesmo ramo de atividade, grupo familiar não significa controle comum, o
controle comum deve ser comprovado pela autoridade administrativa, sob a qual
repousa o ônus probatório inicial do qual não se desincumbiu;
4.2. ATIVIDADES DAS EMPRESAS VOLTADAS PARA A MESMA FINALIDADE
ECONÔMICA: as atividades das empresas não estão voltadas para uma mesma
finalidade, não há esvaziamento do objeto social de nenhuma delas, os trabalhos

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 3865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.367 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720042/2020-82
10
de facção representaram 9% (nove por cento) da receita bruta da Costa Rica
Malhas e Confecções Ltda., a mesma possuía sempre aproximadamente 400
(quatrocentos) colaboradores durante todo o período fiscalizado, as atividades
são independentes e a utilização de facções é pratica amplamente empregada
pelo setor têxtil, igualmente a tinturaria, que desempenhava uma pequena parte
do processo industrial dos fios e das malhas;
4.3./4.4. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO GRUPO / DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTOS: é completamente natural e esperado que as despesas das facções
sejam majoritariamente de folha de salários, como já tivemos a oportunidade de
conceituar, facções são basicamente confecções que não possuem marca própria,
estilistas, desenhistas e lojas, prestando serviços para outras industrias ou
comércios, assim, seu maior custo é obrigatoriamente com a folha de salários;
4.5. DETALHES DA VISITA REALIZADA NAS EMPRESA, CONFORME TERMO DE
CONSTATAÇÃO EM ANEXO: ao revés de demonstrar confusão patrimonial, a visita
da autoridade administrativa constatou a divisão dos espaços e tarefas de forma
precisa, como se ilustra pela transcrição do seguinte excerto: “primeira seção –
modelagem de roupas: FJR Confecção de Vestuário Eireli; segunda seção – costura
das roupas: M de Lima Eireli; terceira seção – corte e acabamento de roupas: FRJ
Confecção de Vestuário Eireli; quarta seção – expedição das roupas: FJR
Confecção de Vestuário Eireli;”. Vale observar que não houve visita física à LPCS
Tinturaria Textil – Eireli;
4.6. COMPARTILHAMENTO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS SEM PAGAMENTO DE
ALUGUEIS E OUTRAS DESPESAS: não há o alegado compartilhamento das
instalações físicas sem o pagamento de aluguéis e outras despesas, tais custos
estão refletidos no valor do serviço cobrado, formação de preço que inclui outras
variáveis, como exclusividade e disponibilidade, como a RECORRENTE esclareceu
quando questionada pela autoridade administrativa (vide transcrição presente na
própria manifestação da autoridade administrativa)3;
4.7. TRANSFERÊNCIA DE EMPREGADOS: como já tivemos a oportunidade de
esclarecer, a Costa Rica Malhas e Confecções Ltda. sempre terceirizou parte das
atividades de tinturaria e facção, já possuindo mesmo à época dos fatos uma rede
com mais de 60 (sessenta) terceirizados, tendo no inicio do período fiscalizado
decidido reduzir seu quadro de colaboradores alocados na confecção das peças de
vestuário e aumentar seu percentual de terceirização, por certo que as novas

3 “Desde já informar que a REQUERENTE não possui comprovante de pagamentos de consumo de energia elétrica,
água e esgoto, material de limpeza e de expediente, bem como do pagamento de alugueis. A REQUERENTE utiliza-se
do espaço físico cedido por comodato verbal da empresa COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA., pessoa jurídica
de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n° 02.944.599/0001-47, com sede na Rua Arcenio Gomes da
Silva, n° 104, quadra 02 lote 08 a 12, Distrito Industrial Jose Garcia Gimenez, Município de Cambé, Estado do Paraná.
Como se infere do “Contrato de Industrialização por Encomenda” já fornecido à fiscalização, a REQUERENTE possui
relação comercial estreita com a nominada empresa, inclusive tratam-se de empresários da mesma família, tendo sido
fixado o preço dos serviços de industrialização por encomenda considerando que os gastos com energia elétrica, água
e esgoto e alugueis seriam suportados pela contratante.”
Fl. 3866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.367 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720042/2020-82
11
facções deveriam absorver também o pessoal qualificado e experiente, a decisão
é racional, de mercado e natural, não denotando qualquer intuito de fraude ou
simulação, exatamente como declarado em GFIP à própria Fazenda Pública e
que serviu de base para a autoridade administrativa;
4.8. RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS: não há nenhuma decisão judicial transitada
em julgado reconhecendo as empresas como grupo econômico, seja na esfera
trabalhista ou em qualquer outra, houveram apenas 05 (cinco) pagamentos
realizados pela Costa Rica Malhas e Confecções Ltda. exclusivamente para a M de
Lima Sanchez Ltda, tendo em vista a realização de acordo judicial. A Costa Rica
Malhas e Confecções Ltda. arcou apenas inicialmente com referidos gastos já que
também figurava no pólo passivo das reclamatórias trabalhistas, referidas
despesas foram prontamente deduzidas dos valores a receber da segunda, como
a própria autoridade administrativa constatou ao afirmar que “destacamos que as
reclamatórias trabalhistas listadas nos itens “b”, “c”, “d” e “e” foram
contabilizadas pela Costa Rica Malhas e Confecções Ltda. como supostos
abatimentos de serviços prestados pela M. de Lima Sanchez Eireli, conforme
detalhado no item 4.8, “b”, abaixo.”, inclusive, como determina o contrato
firmado entre as partes (em anexo)4;
4.9. EXCLUSIVIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ADIANTAMENTO DE
CLIENTES: quanto a exclusividade na prestação de serviços e adiantamento de
clientes, vale observar que qualquer empresa em inicio de atividade depende
mais de poucos clientes principais, no presente caso é natural que as facções de
familiares dos administradores da Costa Rica Malhas e Confecções Ltda. absorvam
primeiro sua demanda para então buscar novos clientes, não há nos contratos de
prestação de serviços em anexo qualquer clausula de exclusividade, a
concentração se deu naturalmente pela evolução dos trabalhos. Quanto aos
adiantamentos a clientes, natural que as empresas em inicio de atividade
necessitem de recursos para arcar com despesas/custas pré-operacionais, os
adiantamentos realizados pela Costa Rica Malhas e Confecções Ltda. se deram
pontualmente se sempre ocorreram por transações bancárias, regularmente
contabilizadas, tendo os serviços sido efetivamente prestados, ponto do qual não
discordou a autoridade administrativa;
4.10. LANÇAMENTOS REGISTRADOS NA ESCRITA CONTABIL DA COSTA RICA
MALHAS E CONFECÇÕES LTDA COMO “CUSTOS COM FAÇÃO – M. DE LIMA
SANCHEZ EIRELI”, “ADIANTAMENTO A FORNCEDOR M. DE LIMA SANCHEZ EIRELI”
E “ADIANTAMENTO A FORNECEDOR FJR CONFECÇÃO DE VESTUÁRIOS EIRELI”: a
autoridade administrativa constatou pequenos valores com despesas médicas,

4 “Parágrafo Primeiro – Para todos os efeitos e fins, a CONTRATADA é uma empresa regularmente constituída em
ressoa jurídica independente (inclusiva, não se figurando com a CONTRATANTE como grupo econômico), ou pessoa
física igualmente independente, não obrigando, em tempo algum, a CONTRATANTE ou terceiros a ela ligados, a que
título for, em face de qualquer tributo decorrente deste instrumento, próprios da CONTRATADA, especialmente
quanto à responsabilidades trabalhistas e sociais de próprios ou de seu pessoal, tanto empregados quanto terceiros
subcontratados pela CONTRATADA.”
Fl. 3867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.367 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720042/2020-82
12
lanches, refeições, Equipe Saúde Teatro, Palestras, entre outros que foram
antecipados pela Costa Rica Malhas e Confecções Ltda., mas posteriormente
descontados dos valores a receber da M de Lima Sanchez Ltda., todos os valores
foram contabilizados nas respectivas contas contábeis de ambas as empresas, não
surgindo qualquer ilegalidade destes fatos;
[...]
Assim, inexistindo provas de controle ou administração comum, ilegal e
inconstitucional é o ato declaratório de exclusão da RECORRENTE do Simples
Nacional”. (e-fls. 2.131/2.135, destaques no original)
15.

Com base em tais alegações, a Recorrente pugna pelo recebimento e acolhimento
da presente preliminar para que o ato de exclusão do Simples Nacional seja considerado “ilegal e
inconstitucional”.
16.

Observe-se, que em nenhum momento a Recorrente manifestou inconformismo
contra o mérito da exigência fiscal propriamente dito, ou seja, os fatos geradores das
contribuições e dos impostos ora lançados, se limitando a atacar a sua exclusão do Simples e, bem
assim, os seus efeitos.
17.

Registre-se que, a Autoridade Julgadora de 1a instância expressamente consignou
que, a exclusão da empresa fiscalizada do Simples Nacional é objeto do Processo Administrativo no
10930.721849/2020-25, de modo que, caberia à Recorrente, nestes autos, apresentar suas razões
em face dos lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
18.

Confira-se, portanto, o que constou da decisão recorrida a respeito:
“Como dito na manifestação, no caso em apreço, foi considerado que as empresas
mencionadas formam um grupo econômico. Este é o ponto fulcral da questão. Se
o Fisco pode comprovar que as empresas integram grupo econômico de qualquer
natureza e, tal situação não sendo comprovadamente modificada ou extinta pelo
Contribuinte, temos nos termos da lei, a vedação legal para o recolhimento dos
impostos e contribuições pela sistemática de recolhimento denominada Simples
Nacional, em razão da superação dos limites anuais de faturamento.
Em primeiro lugar mister realçar a conceituação de grupo econômico como sendo
a situação onde duas ou mais empresas estejam sob a direção, administração ou
controle de uma delas.
Encontramos no relatório fiscal a comprovação de grupo econômico caracterizado
pela existência de sócios de mesmo núcleo familiar, mesma atuação dentro da
atividade econômica, confusão patrimonial, transferência de empregados entre as
empresas do grupo, prestação de serviços de estrita confiança para diversas
empresas do grupo pelo mesmo profissional, compartilhamento do mesmo
espaço físico, falta de comprovação de capacidade financeira para suportar as
despesas mínimas para a concussão das atividades empresariais e ainda,
utilização de meio comum para atingimento dos objetivos sociais.
Fl. 3868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.367 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720042/2020-82
13
Importa ressaltar que, novamente, não se observa na manifestação de
inconformidade, nenhum tipo de comprovação da inexistência do grupo, somente
argumentos genéricos e apego a forma adotada. Tal comprovação, caso possível,
seria facilmente realizada por meio da demonstração das atividades realizadas,
independência na realização dessas atividades, meio distintos para o atingimento
dos objetivos sociais,etc...
Alguns pontos do relatório fiscal chamam a atenção deste julgador como, por
exemplo, os valores despendidos com folha de pagamento de algumas empresas
do grupo – sempre as optantes pelo Simples Nacional – superarem o montante de
suas receitas bruta declaradas (fls. 2810). Também salta aos olhos a grande
quantidade de transferência de empregados entre as empresas do grupo e mais, a
assunção dos valores devidos em reclamatória trabalhista pela ‘empresa mãe’ a
Costa Rica Malhas e Confecções Ltda que também se encarrega, por meio do
expediente de ‘adiantamento a fornecedores’, de suportar todas as ‘despesas das
empresas filhotes’ que não puderam ser reconhecidas em razão do
desproporcional dispêndio com mão de obra.
Diante do vasto conteúdo probatório, exaustivamente demonstrado ao longo das
56 páginas do relatório fiscal, do qual constou inclusive vistoria às ‘instalações’ da
empresas, não se pode deixar de reconhecer a existência de um ‘grupo
econômico’ formado com única finalidade de fruir das vantagens tributárias
constantes do regime denominado Simples Nacional, mormente quando tal
configuração societária age – como amplamente comprovado pelo Fisco – como
uma unicidade empresarial.
Convencido da procedência da representação fiscal para fins de exclusão de ofício
do Simples Nacional, não sem ter analisado com atenção as argumentações da
manifestante, deixo de rebater todos os pontos da peça de insurgência em razão
inexistência de possibilidade de infirmar a conclusão esposada.
Quanto a esse aspecto, invoco o contido no art. 489 do Código de Processo Civil
(Lei no 13.105, de 2015), no seguinte dispositivo:
[...]
Neste caso, tendo sido adotado o entendimento que as empresas mencionada
atuam com unicidade empresarial, os demais argumentos apresentados pela
manifestante não seriam "capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador.
[...]
A duas porque –como dito – a insurgência cabível no presente processo
administrativo é contra o lançamento tributário, contra a constituição do crédito
em si, visto que a oposição ao ato administrativo que excluiu o sujeito passivo
do regime tributário simplificado e favorecido, por ofensa aos ditames da Lei
Complementar no 126/03 já foi analisado em desfavor do impugnante no
Fl. 3869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.367 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720042/2020-82
14
processo administrativo de no 10930.721849/2020-25". (e-fls. 3.701/3.703 e
3.705, g.n.)
19.

De pronto merece ser afastada a alegação de suposta ilegalidade de exclusão do
Simples Nacional, pois como bem ressaltou a decisão recorrida, não se trata da hipótese dos
autos: que versa sobre lançamento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
20.

A propósito, o enunciado normativo do artigo 505 do Código de Processo Civil é
bastante claro ao prever que “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à
mesma lide”.
21.

A propósito, em caso análogo, este Conselho concluiu pelo não conhecimento do
recurso que contiver questões idênticas já decididas em outro processo:
ANÁLISE DE MATÉRIAS IDÊNTICAS JÁ DECIDIDAS EM OUTRO PROCESSO.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. Restam
preclusas para o julgador as matérias que forem idênticas (inclusive em relação
ao tributo e período de apuração) já decididas em outro processo administrativo,
não podendo ser novamente conhecidas, mas simplesmente aplicado ao
processo conexo/vinculado o quanto decidido no processo principal, a teor do
disposto no art. 505 do CPC, o qual determina que nenhum juiz decidirá
novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. (Processo n°
13603.903341/2012-33. Acórdão n° 3302-014.706. Sessão de 23.07.2024. Relator
Lázaro Antônio Souza Soares, g.n.)
22.

Por essas razões, entendo por não conhecer a preliminar de ilegalidade de exclusão
do Simples Nacional.

B) - Da Análise da Alegação de Nulidade do Auto de Infração por Tipificação Diversa ao da
Exclusão do Simples Nacional
23.

Em síntese, a Recorrente aduz que há grave vício de fundamentação no Auto de
Infração, já que indicou determinado motivo para exclusão do regime simplificado (extrapolar o
limite de faturamento do Simples Nacional) e um outro motivo para a multa qualificada
(interposição fraudulenta de pessoa). A respeito, pontuou:
“Grave já que há dispositivo especifico para a exclusão do Simples Nacional por
interposição fraudulenta de pessoa (art. 29, IV, da LC n. 123/06) e as
consequências são completamente diversas.
Se supostamente houver interposição fraudulenta de pessoa, considerando sua
inexistência de fato, como sustentado pela própria autoridade administrativa, o
sujeito passivo da obrigação tributária é a própria Costa Rica Malhas e
Confecções Ltda e não a RECORRENTE, que deveria ter sua inscrição no CNPJ
baixada nos termos do art. 80, § 1o, I da Lei n. 9.430/96, veja:
Fl. 3870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.367 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720042/2020-82
15
“Art. 80. As pessoas jurídicas que, estando obrigadas, deixarem de
apresentar declarações e demonstrativos por 5 (cinco) ou mais exercícios
poderão ter sua inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ
baixada, nos termos e condições definidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, se, intimadas por edital, não regularizarem sua situação
no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data da publicação da
intimação. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Poderão ainda ter a inscrição no CNPJ baixada, nos termos e
condições definidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, as pessoas
jurídicas: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que não existam de fato;”
A gravidade se torna contundente ao se constatar que o regime do lucro
presumido empregado pela autoridade administrativa para apuração dos
guerreados tributos não é aquele da Costa Rica Malhas e Confecções Ltda., além
disso, a referida empresa não pode auferir receita bruta de prestação de serviços
para si mesma, já que a receita da RECORRENTE fora direcionada para aquela,
tornando o auto de infração insubsistente in totum.
O vício é insanável já que busca alterar os fundamentos de validade de modo
completo, inclusive dos dispositivos legais aplicados, do processo administrativa
de exclusão do Simples Nacional que lhe serviu de base, verdadeiro vício
material”. (e-fl. 2.137, destaques no original)
24.

Registre-se que a decisão recorrida adotou a premissa de que de que há a
caracterização de grupo econômico consubstanciado na atuação unívoca de empresas,
constituindo um empreendimento único, e não na sua inexistência de fato. Para tanto, a
Autoridade Julgadora de 1a instância sustentou o seguinte:
“Não assiste razão ao insurgente, explico.
A uma porque a motivação do lançamento tributário, constituição dos valores das
contribuições sociais previdenciárias devidas em razão da alteração de regime de
apuração (decorrência prevista em lei em razão da exclusão do Simples Nacional),
não se confunde com a qualificadora da multa de ofício (sanção aplicada em razão
de conduta, específica e determinada em lei, praticada pelo sujeito passivo).
A duas porque –como dito – a insurgência cabível no presente processo
administrativo é contra o lançamento tributário, contra a constituição do crédito
em si, visto que a oposição ao ato administrativo que excluiu o sujeito passivo do
regime tributário simplificado e favorecido, por ofensa aos ditames da Lei
Complementar no 126/03 já foi analisado em desfavor do impugnante no
processo administrativo de no 10930.721849/2020-25.
E mais, há flagrante equívoco do insurgente, verdadeira tergiversação, ao afirmar
que a Autoridade Lançadora sustenta haver interposição de pessoas para
qualificar a multa de ofício e portanto subsidiar a exclusão de ofício promovida. O
Fl. 3871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.367 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720042/2020-82
16
que se verifica, como se analisou detidamente alhures, é que a motivação para a
exclusão do regime simplificado foi a existência de grupo econômico de fato,
consubstanciado na atuação unívoca de empresas que – de fato – não existiam do
ponto de vista empresarial.
Logo, torna-se forçoso o reconhecimento da improcedência da impugnação neste
ponto, uma vez que não se observa nenhum vício de motivação no ato
guerreado”. (e-fl. 3.705)
25.

Registre-se que o “Termo de Verificação Fiscal” (“TVF”), diferentemente, concluiu
que a Recorrente M. DE LIMA SANCHEZ EIRELI não detinha autonomia de fato:

(e-fl. 2.864, g.n.)
26.

Quanto à responsabilização tributária decorrente da existência de grupo econômico
da Recorrente COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA, veja-se o que constou da decisão
recorrida:
“Uma vez mais não se pode concordar com o insurgente.
Há claríssimo interesse comum na consecução do fato gerador no caso em
apreço.
Não esqueçamos que uns dos tributos cujo crédito foi constituído por meio do
lançamento que aqui se analise tem por fato gerador a remuneração de mão de
obra daquele que presta serviços ao sujeito passivo, o que – como visto e repetido
– se comprovou no caso concreto, uma vez que a prática delituosa praticada pelo
grupo familiar detentor do comando administrativo da unicidade empresarial
verificada objetivava justamente a fruição dos serviços prestados pelas pessoas
físicas para a mencionada unicidade, mantendo tal massa de trabalhadores
vinculados à empresas que gozavam das vantagens do Simples Nacional.
[...]
Não obstante o patente interesse comum acima demonstrado, outras
comprovações há (fls. 2862, itens ‘a’ a ‘j’), da atuação conjunta com vistas à
redução da carga tributária das empresas do grupo, o que, por certo, as coloca, e
aos seus administradores, no mesmo pólo da situação jurídica tributária, como
sabido, da sujeição passiva. Indiscutível que a redução de carga tributária, obtida
por meios fraudulentos e de modo simulado, aproveita a todos.
Patente e comprovado o interesse comum no fato gerador das contribuições
previdenciária, o que, segundo o próprio impugnante, enseja a responsabilidade
tributária imputada.
Fl. 3872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.367 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720042/2020-82
17
Impugnação improcedente também quanto à responsabilidade dos devedores
solidários”. (e-fls. 3.710/3.711)
27.

Como sabido, o Código Tributário Nacional, em seu artigo 121, acaba distinguindo
as figuras do “contribuinte” e do “responsável”. O contribuinte é aquele que tem relação pessoal e
direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador, enquanto o responsável, sem
revestir a condição de contribuinte, assumirá a obrigação a partir de disposição expressa de lei.
28.

A rigor, note-se que as figuras jurídicas “contribuinte” e “responsável” são espécies
de um mesmo gênero, qual seja, “sujeito passivo”. Entretanto, são espécies que não se
confundem, até mesmo porque o “responsável” não possui a condição de “contribuinte”,
conforme expressamente dispõe o Código Tributário Nacional (“CTN”). Ou seja, não pode àquele
que possua a qualidade de “responsável” ser imputada a condição de “contribuinte”, por se
tratarem de espécies distintas de sujeitos passivos que, para tanto, estão submetidas a
regramento próprio.
29.

A distinção entre “contribuinte” e “responsável” e a impossibilidade de se atribuir a
condição de contribuinte àquele qualificado como responsável encontra-se contemplada no Tema
de Repercussão Geral no 13 do Supremo Tribunal Federal em que se reconhece que a referência
ao responsável, enquanto terceiro, evidencia que não participa da relação contributiva, mas, sim,
de uma relação específica de responsabilidade tributária, inconfundível com aquela, haja vista que
a responsabilidade tributária pressupõe duas normas autônomas, quais sejam, a regra matriz de
incidência tributária e a regra matriz de responsabilidade tributária, cada qual com seu
pressuposto de fato e seus sujeitos próprios. Veja-se:
“DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NORMAS GERAIS DE
DIREITO TRIBUTÁRIO. ART 146, III, DA CF. ART. 135, III, DO CTN. SÓCIOS DE
SOCIEDADE LIMITADA. ART. 13 DA LEI 8.620/93. INCONSTITUCIONALIDADES
FORMAL E MATERIAL. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA DECISÃO PELOS
DEMAIS TRIBUNAIS.
1. Todas as espécies tributárias, entre as quais as contribuições de seguridade
social, estão sujeitas às normas gerais de direito tributário.
2. O Código Tributário Nacional estabelece algumas regras matrizes de
responsabilidade tributária, como a do art. 135, III, bem como diretrizes para que
o legislador de cada ente político estabeleça outras regras específicas de
responsabilidade tributária relativamente aos tributos da sua competência,
conforme seu art. 128.
3. O preceito do art. 124, II, no sentido de que são solidariamente obrigadas “as
pessoas expressamente designadas por lei”, não autoriza o legislador a criar novos
casos de responsabilidade tributária sem a observância dos requisitos exigidos
pelo art. 128 do CTN, tampouco a desconsiderar as regras matrizes de
responsabilidade de terceiros estabelecidas em caráter geral pelos arts. 134 e 135
do mesmo diploma. A previsão legal de solidariedade entre devedores – de modo
que o pagamento efetuado por um aproveite aos demais, que a interrupção da
Fl. 3873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.367 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720042/2020-82
18
prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, também lhes tenha efeitos
comuns e que a isenção ou remissão de crédito exonere a todos os obrigados
quando não seja pessoal (art. 125 do CTN) – pressupõe que a própria condição de
devedor tenha sido estabelecida validamente.
4. A responsabilidade tributária pressupõe duas normas autônomas: a regra
matriz de incidência tributária e a regra matriz de responsabilidade tributária,
cada uma com seu pressuposto de fato e seus sujeitos próprios. A referência ao
responsável enquanto terceiro (dritter Persone, terzo ou tercero) evidencia que
não participa da relação contributiva, mas de uma relação específica de
responsabilidade tributária, inconfundível com aquela. O “terceiro” só pode ser
chamado responsabilizado na hipótese de descumprimento de deveres próprios
de colaboração para com a Administração Tributária, estabelecidos, ainda que a
contrario sensu, na regra matriz de responsabilidade tributária, e desde que tenha
contribuído para a situação de inadimplemento pelo contribuinte.
5. O art. 135, III, do CTN responsabiliza apenas aqueles que estejam na direção,
gerência ou representação da pessoa jurídica e tão-somente quando pratiquem
atos com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Desse
modo, apenas o sócio com poderes de gestão ou representação da sociedade é
que pode ser responsabilizado, o que resguarda a pessoalidade entre o ilícito (mal
gestão ou representação) e a conseqüência de ter de responder pelo tributo
devido pela sociedade.
6. O art. 13 da Lei 8.620/93 não se limitou a repetir ou detalhar a regra de
responsabilidade constante do art. 135 do CTN, tampouco cuidou de uma nova
hipótese específica e distinta. Ao vincular à simples condição de sócio a obrigação
de responder solidariamente pelos débitos da sociedade limitada perante a
Seguridade Social, tratou a mesma situação genérica regulada pelo art. 135, III, do
CTN, mas de modo diverso, incorrendo em inconstitucionalidade por violação ao
art. 146, III, da CF.
7. O art. 13 da Lei 8.620/93 também se reveste de inconstitucionalidade material,
porquanto não é dado ao legislador estabelecer confusão entre os patrimônios
das pessoas física e jurídica, o que, além de impor desconsideração ex lege e
objetiva da personalidade jurídica, descaracterizando as sociedades limitadas,
implica irrazoabilidade e inibe a iniciativa privada, afrontando os arts. 5o, XIII, e
170, parágrafo único, da Constituição. 8. Reconhecida a inconstitucionalidade do
art. 13 da Lei 8.620/93 na parte em que determinou que os sócios das empresas
por cotas de responsabilidade limitada responderiam solidariamente, com seus
bens pessoais, pelos débitos junto à Seguridade Social. 9. Recurso extraordinário
da União desprovido. 10. Aos recursos sobrestados, que aguardavam a análise da
matéria por este STF, aplica-se o art. 543-B, § 3o, do CPC.
(RE 562276, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em
03/11/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 09-02-2011 PUBLIC
Fl. 3874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.367 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720042/2020-82
19
10-02-2011 EMENT VOL-02461-02 PP-00419 RTJ VOL-00223-01 PP-00527 RDDT n.
187, 2011, p. 186-193 RT v. 100, n. 907, 2011, p. 428-442, g.n.)”.
30.

No caso, tem-se que a Autoridade Fiscal deveria ter procedido com a feitura do
lançamento aqui discutido com base no artigo 142 do Código Tributário Nacional5 o qual, a rigor,
deve ser formalizado com observância a todos os requisitos ali previstos, inclusive com a correta
definição do sujeito passivo e, assim, se entendeu que havia unicidade empresarial e era a COSTA
RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA quem efetivamente exercia a empresa, o lançamento deveria
ter sido feito em face dela.
31.

Se, abstratamente, não pode existir tributo sem lei que o institua e se,
objetivamente, não pode existir tributo sem a ocorrência do fato gerador, pode-se afirmar que,
subjetivamente, não pode ser efetivada a arrecadação ou o pagamento de nenhum tributo sem a
sua apuração, cálculo e a identificação do contribuinte, que nada mais são do que os elementos
específicos do lançamento.6
32.

Nas palavras de Ives Gandra da Silva Martins7:
“Como se percebe, sobre não ser possível a transferência de ônus probatório para
o sujeito passivo, visto que ao sujeito passivo compete apenas ofertar os
elementos, mas ao ativo pertine a determinação da matéria, o cálculo do
montante, a identificação do sujeito e a ocorrência do fato gerador, também não
é possível a delegação de tais funções, que, por serem privativas, dizem respeito
tão somente à autoridade.
Ora, se faltar ao procedimento preparatório a expressa indicação de um dos
aspectos exigidos pelo artigo 142 do CTN, à evidência, o processo preparatório
não pode ensejar o lançamento, visto que somente com a inclusão no ato final de
todos os aspectos indicados, aquele é possível. Em outras palavras, não é possível
construir o 5o andar de um prédio a partir do 3o, pulando a construção do
quarto.”
33.

Reconheça-se, pois, que não é possível conceber um lançamento sem que haja
determinação da matéria tributável, seja por meio da descrição dos fatos ocorridos, seja pela
indicação dos dispositivos legais que descrevem a hipótese de incidência, bem como não se terá o
lançamento se inexistir identificação do sujeito passivo, ou então, quando não houver qualquer
referência ao montante do tributo. Ou seja, o lançamento somente se concretiza quando todos
esses aspectos estiverem reunidos num único ato, não se mostrando possível cindi-lo, de forma

5 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
6 NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Teoria do Lançamento Tributário. São Paulo: Editora Resenha Tributária, 1965, p. 30.
7 Cf. Caderno de Pesquisas Tributárias no 12. Resenha Tributária, 1987, p. 43.
Fl. 3875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.367 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720042/2020-82
20
que se permitisse, v.g., identificar o sujeito passivo por meio de um lançamento e a matéria
tributável por meio de outro.
34.

Ora, se o lançamento tributário é definido como atividade administrativa
plenamente vinculada, por óbvio que tal prescrição tem por destinatário a própria Autoridade
Fiscal e, por isso mesmo, se Autoridade não obedece quaisquer dos requisitos constantes do
artigo 142 do Código Tributário Nacional, a nulidade do lançamento restará patente.
35.

Assim, se a Autoridade tem o dever de identificar corretamente o sujeito passivo da
obrigação – e, no caso, a Fiscalização colocou a COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA apenas
como responsável tributária, sendo que sua receita bruta foi adicionada à da Recorrente M. DE
LIMA SANCHEZ EIRELI para fins de exclusão do Simples Nacional – deveria ter efetuado o
lançamento em face da responsável COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA, já que o ato de
lançamento é vinculado à lei.
36.

Com efeito, o lançamento ora em discussão deve ser cancelado por não ter sido
realizado com a estrita observância aos requisitos constantes no artigo 142 do Código Tributário
Nacional (“CTN”), já que, ao fazê-lo, a Autoridade não realizou a correta identificação de quem
tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador – em nítido
descumprimento do dever jurídico de identificar o sujeito passivo –, nos termos em que prevê o
inciso I do parágrafo único do artigo 121 do Código Tributário Nacional (“CTN”)8.
37.

E tanto é assim que a jurisprudência deste Conselho tem sustentado o
entendimento de que a Autoridade Fiscal “não só pode como deve identificar corretamente o
sujeito passivo da obrigação tributária, tanto na condição de contribuinte, quanto na condição de
responsável”, conforme se verifica do precedente citado abaixo:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário: 1999, 2000,
2001 IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA A TERCEIROS. ATIVIDADE
INCLUÍDA ENTRE AQUELAS DE COMPETÊNCIA DOS AUDITORES FISCAIS. A
autoridade fiscal lançadora tem perfeita competência legal para imputar
responsabilidade tributária a terceiros. Ela não só pode como deve identificar
corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, tanto na condição de
contribuinte, quanto na condição de responsável. (Processo no
10980.011566/2003-85. Acórdão n 9101-003.427. Sessão de 06.02.2018, Relator
Rafael Vidal de Araujo, g.n.).”
38.

Ademais, é de se reconhecer que, ao tratar da nulidade do lançamento pelo erro na
identificação do sujeito passivo, a Solução de Consulta Interna no 8, de 8 de março de 2013,
estabelece que “o erro na interpretação da regra-matriz de incidência no que concerne ao sujeito

8 Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.
Fl. 3876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.367 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720042/2020-82
21
passivo da obrigação tributária (o que inclui tanto o contribuinte como o responsável tributário)
gera um lançamento nulo por vício material”:
“Solução de Consulta Interna no 8, de 8 de março de 2013
10. Falta analisar a situação em que o erro na identificação do sujeito passivo é
um vício material. Se o vício formal decorre do erro de fato, o material decorre do
erro de direito.
No conceito de Paulo de Barros de Carvalho:
Já o erro de direito é também um problema de ordem semântica, mas envolvendo
enunciados de normas jurídicas diferentes, caracterizando-se como um
descompasso de feição externa, internormativa.
[...]
Quer os elementos do fato jurídico tributário, no antecedente, quer os elementos
da relação obrigacional, no consequente, quer ambos, podem, perfeitamente,
estar em desalinho com os enunciados da hipótese ou da conseqüência da regra-
matriz do tributo, acrescendo-se, naturalmente, a possibilidade de inadequação
com outras normas gerais e abstratas, que não a regra-padrão de incidência.
(CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 22a ed. São Paulo:
Saraiva, 2010, p. 486).
10.1. No erro de direito há incorreção no cotejo entre a norma tributária
(hipótese de incidência) com o fato jurídico tributário em um dos elementos do
consequente da regra-matriz de incidência, qual seja, o pessoal. Há erro no ato-
norma. É vício material e, portanto, impossível de ser convalidado.
10.2. Desse modo, o erro na interpretação da regra-matriz de incidência no que
concerne ao sujeito passivo da obrigação tributária (o que inclui tanto o
contribuinte como o responsável tributário) gera um lançamento nulo por vício
material, não se aplicando a regra especial de contagem do prazo decadencial do
art. 173, II, do CTN.
Conclusão
11. Em decorrência do exposto, conclui-se que:
a) Mera irregularidade na identificação do sujeito passivo que não prejudique o
exercício do contraditório não gera nulidade do ato de lançamento.
b) A ocorrência de defeito no instrumento do lançamento que configure erro de
fato é convalidável e, por isso, anulável por vício formal.
c) Apenas o erro na subsunção do fato ao critério pessoal da regra-matriz de
incidência que configura erro de direito é vício material.” (grifei)
39.

Por essas razões, entendo por acolher a alegação de nulidade do lançamento por
erro na identificação do sujeito passivo.

Fl. 3877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.367 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720042/2020-82
22
Dispositivo
40.

Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de
conhecer das alegações relacionadas à ilegalidade da exclusão do Simples Nacional, e quanto à
parcela conhecida, entendo por acatar a preliminar de nulidade de erro na identificação do sujeito
passivo e, dar-lhe provimento para cancelar o lançamento.
41.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 3878
DF CARF MF
Original